Tribunal: TJES
Processo: 0001167-97.2018.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001167-97.2018.8.08.0042

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGERIO CAVALARO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART.
302, CAPUT, DA LEI Nº 9.503/1997
. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA
DE ENFRENTAMENTO DAS PRELIMINARES ADUZIDAS NAS
ALEGAÇÕES FINAIS. PREJUÍZO À DEFESA RECONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA.

1.
A
defesa apresentou três preliminares em suas alegações finais. Entretanto, nenhuma
delas
foi enfrentada na prolação da sentença. Ao contrário, o nobre Julgador afirmou que “
em sede de Alegações Finais, não foram apresentadas preliminares a enfrentar
”.

2.
D
essa forma, o não enfrentamento das questões preliminares configura violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da motivação das decisões judiciais, gerando nítido prejuízo ao apelante.

3.
Preliminar suscitada pela defesa acolhida, para o fim de
anular a r. sentença impugnada, retornando a marcha processual a partir das alegações finais apresentadas pelo
réu
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0001167-97.2018.8.08.0042

APELANTE: ROGERIO CAVALARO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS ROBERTO GOUVEA DERCY - ES6864-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO - PRELIMINAR

Conforme relatado, trata-se
de
a
pelação criminal interpost
a
em favor de
ROGERIO CAVALARO
,
em razão do seu inconformismo com os termos da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara
Única
de
Rio Novo do Sul-ES
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e o condenou pela prática do crime previsto no
artigo
302
da Lei nº
9.503/1997
, impondo-lhe pena de 0
2
(
dois
) anos
de detenção, substituída por duas medidas restritivas de direito, e
proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor por 03 (três) meses
.

O apelante apresentou razões recursais requerendo, preliminarmente, a decretação de nulidade
da sentença, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do dever de fundamentação.

No mérito requereu a sua absolvição ou, subsidiariamente, a redução da pena privativa de liberdade
e
das penas restritivas de direitos.

Em contrarrazões recursais, o Ministério Público de 1º grau pugna pelo
acolhimento da preliminar
,
sendo neste mesmo
sentido o parecer da Procuradoria de Justiça.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que, no dia 31/07/2018, o apelante conduzia o caminhão Mercedes Benz LS 1938/1999, quando uma parte do eixo posterior da lateral esquerda rompeu-se. Com isso, o conjunto formado por duas rodas e dois pneus, mais uma parte do eixo rompido, rolou pelo pavimento asfáltico, vindo a atingir a bicicleta conduzida pela vítima fatal, Mário Brasilina Costa.

Conforme exposto, o apelante sustenta preliminarmente a nulidade da r. sentença, sob o argumento de que o MM. Magistrado não examinou as questões preliminares por ele suscitadas em sede de Alegações Finais, o que viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do dever de fundamentação das decisões.

De fato, observo que desde a resposta à acusação (fls. 67/ss.), o réu sustenta a inépcia da denúncia, sendo que na decisão de fls. 76 o Ilustre Julgados considerou que a peça apresentou somente questões de mérito, não se pronunciando sobre a preliminar aventada.

De forma semelhante, a defesa apresentou três preliminares em suas alegações finais, quais sejam: i) impugnação ao laudo pericial; ii) inépcia da inicial; e iii) vício insanável da denúncia.

Entretanto, nenhuma das preliminares foi enfrentada na prolação da sentença. Ao contrário, o nobre Julgador afirmou que “
em sede de Alegações Finais, não foram apresentadas preliminares a enfrentar
” (fl. 242).

E, como destacado pela D. Procuradoria de Justiça (ID 6342879):

Não se desconhece que às folhas 243 o douto Juiz registrou que a prova pericial requerida pela defesa do acusado foi realizada. Todavia, nada versou sobre os questionamentos preliminares da alegada necessidade de realização de nova perícia em razão da inconclusão da primeira.

Dessa forma, o não enfrentamento das questões preliminares configura violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da motivação das decisões judiciais, gerando nítido prejuízo ao apelante.

Em sentido semelhante, trago jurisprudência deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 213, NA FORMA DO ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. REMESSA À DEFENSORIA PÚBLICA. PREJUÍZO À DEFESA RECONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA.

1.
"1. A mera ausência de intimação para apresentação de memoriais finais, por si só, não gera nulidade. É necessária a prova de prejuízo efetivo e concreto à parte que alega a nulidade, pois, em nosso ordenamento jurídico, vigoram os princípios da
pas de nullité sans grief
e da instrumentalidade das formas. Precedentes". (TJES; APCr 0015779-22.2018.8.08.0048; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 15/09/2021; DJES 24/09/2021).

2.
A despeito da apresentação dos memoriais finais, circunstância que poderia ensejar a conclusão de inexistência de prejuízo para a defesa, a atuação da Defensoria Pública de maneira supletiva não regulariza a ausência de intimação do advogado constituído, porquanto o réu tem direito de escolher quem patrocinará a sua defesa, constituindo cerceamento de defesa a remessa dos autos à Defensoria Pública para apresentação das alegações finais quando se encontrava válida a procuração outorgada ao defensor constituído e este não foi devidamente intimado para o ato.

3.
Preliminar suscitada pela defesa acolhida, para o fim de anular a sentença impugnada, retornando a marcha processual a partir das alegações finais apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, com a consequente renovação da intimação da defesa para idêntico desiderato.
(TJES, Apelação Criminal nº 0003978-58.2015.8.08.0002, Relator Desembargador Eder Pontes da Silva, 2ª Câmara Criminal, Data: 23/11/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A despeito da impossibilidade de se apurar quem teria dado causa a deficiência na instrução processo, certo é que a juntada das alegações finais de forma incompleta (apenas a primeira página) enseja em violação ao devido processo legal (a ampla defesa e o regular contraditório). 2.“Com efeito, as alegações finais consubstanciam-se em termo essencial do processo penal, razão pela qual, a sua ausência implica em vício insanável que requer a sua declaração de nulidade, por ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório "(HC 107.317/ES, Rel. Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 01/07/2008, DJe 25/08/2008). (...). (STJ; HC 659188 / SP, T5. Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA; J. 11/05/2021, DJe 14/05/2021). 3. Destarte, é forçoso concluir que estamos diante de uma nítida ausência de defesa técnica, o que atrai a incidência do Enunciado de Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal. 4. Tanto é que a própria Defesa, após interpor o presente recurso, acostou aos autos os memoriais equivocadamente não juntados, de maneira completa, demonstrado que as teses lá invocadas superam a mera absolvição constante da primeira página da cópia da peça processual (fls. 201/203 e verso dos autos físicos). 5. Assim, o reconhecimento da nulidade da sentença é medida que se impõe. 6. Recurso conhecido e provido.
(TJES, ApCrim nº 0011265-30.2020.8.08.0024, Relatora Desª Rachel Durao Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, Data: 06/10/2023).

Pelo exposto
,
e em consonância com o órgão ministerial atuante em primeiro grau de jurisdição, bem como da douta Procuradoria de Justiça,
ACOLHO A PRELIMINAR

suscitada pela defesa, para o fim de anular a r. sentença impugnada (fls.
242/ss
dos autos físicos), retornando a marcha processual a partir das alegações finais apresentadas pelo
réu
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)